Tribunal: TJES
Processo: 5005466-75.2022.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005466-75.2022.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: VANESSA TAVARES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. CITAÇÃO. ENDEREÇO DO DEVEDOR INCOMPLETO. EMENDA A INICIAL OPORTUNIZADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. INÉRCIA. EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Como regra é prescindível a prévia intimação pessoal do autor, prevista no §1º, do artigo 485 Código de Processo Civil, nas sentenças de inépcia da petição inicial, no que se impõe, apenas, a providência do artigo 321,
caput
, do citado digesto.

2.
É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo.

3
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005466-75.2022.8.08.0047

APTE:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APDA
:
VANESSA TAVARES DE OLIVEIRA

RELATOR:

DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

E
minentes pares, cuida-se o presente recurso em aferir a juridicidade da r. sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto válido e regular do processo – artigo 485, IV, do CPC.

Pois bem
. Observo dos autos que após diversas tentativas infrutíferas de citação da requerida, o d. Juízo realizou buscas através dos sistemas SIEL, Infojud, Sisbajud, determinando a requerente a indicação de endereço para a citação, bem como a busca e apreensão do veículo, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.

Transcorrido o prazo determinado sem manifestação da requerente, foi proferida sentença extinção, na forma do artigo 485, IV do CPC.

Desse modo,
a extinção do processo na origem se deu pela inépcia da petição inicial, ao fundamento de ausência de endereço completo d
a
executad
a
/agravad
a

para fins de sua citação
, motivo pelo qual é dispensada a dinâmica da intimação pessoal prevista no §1º, do art
igo
485 Código de Processo Civil,
providência que é reservada apenas aos seus incisos II e III.

A propósito, "
Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a extinção do processo, por falta de providência do ato citatório, prescinde de prévia intimação pessoal do autor"
(AgInt no AREsp n. 1.361.546/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 7/5/2019, DJe de 22/5/2019).

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.158.166/RO, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023; AgInt no AREsp n. 916.097/MA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 12/11/2019.

De igual modo é o entendimento deste Órgão Fracionário:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. INÉRCIA DOS AUTORES. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Caracterizada a ausência de pressuposto subjetivo de existência e validade do processo, resta autorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC. 2. Em hipóteses como a presente, é desnecessária a intimação pessoal da parte, mas tão somente nos casos de negligência (art. 485, II, CPC) e abandono de causa (art. 485, III, CPC), conforme prevê o § 1º do art. 485 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença mantida.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação nº 0002417-97.2019.8.08.0021. Relator Des. Marcos Valls Feu Rosa. Data: 12/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001280-53.2022.8.08.0000 AGVTE: BANCO DO BRASIL S.A. AGVDO: GERALDO ELIO NETO DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. EXTINÇÃO DO FEITO. ART. 485, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O princípio da cooperação deve ser exercido por todos os sujeitos processuais para que a decisão de mérito justa e efetiva seja proferida em tempo razoável.
2. É pacífico o entendimento de que a ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo autoriza a extinção do feito com base no art. 485, inciso IV, do CPC, prescindindo da intimação prevista no §1º do referido artigo.
3. Recurso conhecido e improvido.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento nº 5001280-53.2022.8.08.0000. Relator Des. Robson Luiz Albanez. Data: 25/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INTIMAÇÃO PARA JUNTADA DE DOCUMENTOS NÃO ATENDIDA. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Se a extinção do processo teve como fundamento a disposição contida no art. 485, IV, do CPC, por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular, não havia necessidade de prévia intimação pessoal da parte.
2 – Considerando que a petição inicial não foi acompanhada da Declaração de Hipossuficiência e que a parte autora foi intimada para “juntar aos autos documento com o fito de comprovar sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do beneficio” e manteve-se inerte, a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária é medida que se impõe. 3 - O Espólio/Apelante foi o responsável pelo ajuizamento da ação e por sua extinção, de modo que deve responder pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 4 - Recurso desprovido. Honorários recursais.
(TJES. 4ª Câmara Cível. Apelação Cível nº 0004657-59.2019.8.08.0021. Relator Des. Arthur José Neiva de Almeida. Data: 15/05/2023)

A
demais, desnecessária nova intimação à requerente, na forma do artigo 10, do CPC, vez que devidamente cientificada da penalidade na hipótese de não cumprimento da decisão judicial,
a saber:
“i
ntime-se a parte autora para indicar endereço(s) para realização citação do requerido, bem como busca e apreensão do veículo. Prazo de quinze dias,

sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual”
.

Assim, considerando que
oportunizada
a indicação de endereço para citação do requerido, ônus do qual a parte não se desincumbiu
,
outro resultado não caberia senão a
extinção do feito executivo, com base no art
igo
485, inciso IV, do
digesto processual
, por carecer de requisitos mínimos para seu devido processamento,
entendimento que, inclusive, é uníssono neste Tribunal,
sendo desnecessária intimação pessoal da parte.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso
, para manter
a r. sentença tal como proferida.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Conheço e
nego provimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator.